Tribunal: TJBA
Processo: 0000636-62.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000636-62.2013.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO CONSUMIDOR.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional. O Autor, consumidor do serviço de abastecimento de água, alega que suas faturas, historicamente faturadas pela tarifa mínima correspondente a 10m3, sofreram um aumento abrupto e injustificado a partir de fevereiro de 2010, atingindo patamares de até 31m3, embora o imóvel possua apenas uma saída de água e seja habitado por duas pessoas, sem alteração nos hábitos de consumo ou constatação de vazamentos. A sentença considerou que o consumidor não provou a falha no serviço.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a este Tribunal são:

a) Análise da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada em contrarrazões pela Concessionária apelada.

b) No mérito, a verificação da regularidade das cobranças efetuadas pela Concessionária de serviço público, especificamente no que tange à aferição do consumo de água, para definir se houve falha na prestação do serviço.

c) A distribuição do ônus da prova em demandas que envolvem a aferição de consumo por hidrômetro e a alegação de cobrança excessiva.

d) O cabimento da revisão das faturas com base na média de consumo do Consumidor, a devolução dos valores pagos a maior e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada. A simples alegação da parte adversa, desacompanhada de qualquer elemento probatório que demonstre a alteração da condição financeira do beneficiário, é insuficiente para revogar a gratuidade. Ademais, o Apelante, aposentado por idade, juntou aos autos comprovante de renda compatível com a hipossuficiência declarada.

4. A relação jurídica entre a Concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, dada a vulnerabilidade técnica do consumidor em comprovar eventuais defeitos no equipamento de medição (hidrômetro).

5. A Concessionária não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade e a exatidão das medições em todo o período questionado. A prova pericial produzida pelo IBAMETRO, embora tenha atestado a regularidade de um hidrômetro, foi realizada em equipamento instalado anos após o início da controvérsia, depois de sucessivas trocas do aparelho medidor pela própria Concessionária, o que inviabilizou a análise do equipamento original e gera presunção contrária à Fornecedora.

6. A variação abrupta e desproporcional no registro de consumo, que salta de uma média de 10m3 para patamares superiores a 30m3, sem qualquer justificativa plausível por parte da Concessionária, como aumento de moradores ou obras no imóvel, constitui forte indício de falha na prestação do serviço. Tal discrepância já havia sido reconhecida, inclusive, em sede de decisão liminar pelo juízo de primeiro grau.

7. Comprovada a cobrança excessiva e a falha na prestação do serviço, impõe-se a revisão das faturas para que o faturamento seja realizado com base na média de consumo do imóvel. Considera-se razoável, diante das provas e alegações, a fixação de uma média de 15 m3/mês.

8. A cobrança e o pagamento de valores indevidos, decorrentes de erro não justificável da Fornecedora, ensejam a restituição em dobro da quantia paga a maior pelo Consumidor, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescida de juros e correção monetária.

9. A situação vivenciada pelo Consumidor – cobranças excessivas por serviço essencial por mais de uma década, ameaças de corte no fornecimento, necessidade de ajuizar múltiplas ações judiciais e o descaso da Concessionária em resolver administrativamente o problema – ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A impugnação à gratuidade da justiça em contrarrazões exige prova robusta da capacidade financeira do beneficiário, não bastando meras alegações genéricas. 2. Em ação revisional de faturas de água, a variação abrupta e desproporcional do consumo, aliada à ausência de prova pericial conclusiva sobre a regularidade do medidor durante todo o período questionado e às trocas sucessivas do equipamento pela concessionária, autoriza o refaturamento das contas pela média de consumo do consumidor, ante a presunção de falha na prestação do serviço e a vulnerabilidade do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC). 3. A cobrança indevida por serviço essencial, com ameaças de suspensão do fornecimento e a necessidade de o consumidor buscar o Judiciário para resolver a questão, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, V e X, da Constituição Federal; Arts. 186 e 927 do Código Civil; Arts. 2º, 3º, 6º (incisos VI e VIII), 14, 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Arts. 9º, 10, 82, 85, 373, 487 (inciso I), 997 e 1.010 do Código de Processo Civil; Lei nº 11.445/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000636-62.2013.8.05.0141, em que figuram como Apelante
JOÃO ALVES DA SILVA
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR